Tribunal: TJMT
Processo: 0000027-34.1996.8.11.0036
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000027-34.1996.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0247-08 (EMBARGANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NILSON DUARTE DA SILVA - CPF: 027.983.951-00 (EMBARGADO), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO), ROGERIO ALVES ARCOVERDE - CPF: 751.863.307-87 (ADVOGADO), MARIO SAKAMOTO - CPF: 203.333.151-20 (EMBARGADO), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALECITIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Tem-se que inexiste no caso a presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso oposto, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra acordão sob a minha Relatoria que, por unanimidade, não conheceu do recurso movido pelo Banco Embargante.

O Apelante defende a impossibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente, eis que ausente inércia; necessidade de prévia intimação pessoal da parte para que se reconheça a prescrição intercorrente; suspensão dos autos por ausência de bens.

Também assevera que o artigo 1.056 do CPC estabeleceu como termo inicial para contagem da prescrição intercorrente a data de vigência do novo CPC.

No que tange ao princípio da causalidade, defende que o Banco não pode ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência pois, não deu causa ao processo.

Ao final requer seja julgado procedente os Embargos aplicando-se o efeito modificativo, no sentido de modificar a extinção imposta.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra acordão sob a minha Relatoria que, por unanimidade, não conheceu do recurso movido pelo Banco Embargante.

Foi lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTO DA SENTENÇA, QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO E RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do apelo que, em suas razões, não ataca de forma particular e específica os fundamentos da sentença. As razões do apelo são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido, e devem fustigar seus argumentos.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Mais uma vez a parte não impugna a decisão recorrida, pois, se vê claramente que o acordão não conheceu do recurso, por ofensa a dialeticidade.

Veja-se ainda que o acordão reconheceu ausência de interesse recursal, pois, não houve condenação em honorários advocatícios e, nos Embargos, novamente o Banco invoca tese de aplicação do princípio da causalidade, em total inobservância ao que foi decidido.

Assim, não considero pertinentes os termos dos embargos opostos.

Diante do exposto, tem-se que inexiste no caso a presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso oposto, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023